Tribunal: TJES
Processo: 5001034-52.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Administração de herança
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001034-52.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JACIARA DA VITORIA e outros

AGRAVADO: PAULO CESAR DOS SANTOS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO SUCESSÓRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE HERDEIRO E EX-CÔNJUGE. VERBAS DE NATUREZA TRABALHISTA. POSSIBILIDADE PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto por Jaciara da Vitória e Gabriel da Vitória dos Santos contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha, que, nos autos de pedido de alvará judicial para levantamento de valores depositados em conta judicial oriundos de precatório de natureza trabalhista, indeferiu a habilitação dos recorrentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o filho do falecido pode ser habilitado para levantamento de valores de precatório oriundo de verbas trabalhistas; e (ii) estabelecer se a ex-cônjuge do falecido possui legitimidade para ser habilitada no pedido de alvará judicial com fundamento em meação relativa a valores gerados na constância do casamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os descendentes são herdeiros necessários, conforme o art. 1.845 do Código Civil, e possuem legitimidade para serem habilitados em pedido de alvará judicial que trate de valores deixados pelo de cujus, inclusive oriundos de precatórios de natureza trabalhista.
4.
A habilitação da ex-cônjuge, no entanto, é incabível no âmbito do procedimento de jurisdição voluntária do alvará judicial, devendo eventuais direitos à meação ser pleiteados em ação contenciosa própria.
5.
O pedido da ex-cônjuge envolve controvérsia sobre suposta sonegação de bens à época da dissolução do casamento, questão que exige dilação probatória e não pode ser resolvida no rito célere e simplificado do alvará judicial.
6.
A fungibilidade entre procedimentos voluntário e contencioso não se aplica ao caso, dada a incompatibilidade entre os seus objetos e finalidades.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:
8
.
O herdeiro necessário possui legitimidade para ser habilitado em pedido de alvará judicial destinado ao levantamento de valores devidos ao de cujus.
9
.
A ex-cônjuge não pode ser habilitada no pedido de alvará judicial para pleitear valores supostamente sonegados à época da partilha, devendo fazê-lo por meio de ação contenciosa própria.
Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.845; CPC, arts. 718 e seguintes.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.651.292/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13.03.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001034-52.2025.8.08.0000

AGRAVANTES: JACIARA DA VITORIA e GABRIEL DA VITORIA DOS SANTOS

AGRAVADO: PAULO CESAR DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JACIARA DA VITORIA
e
GABRIEL DA VITORIA DOS SANTOS
contra o “despacho” do evento 30986346, integrado pela decisão do evento 48327184, proferidos pelo Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha – Comarca da Capital, que, nos autos do pedido de
ALVARÁ JUDICIAL
, indeferiu as habilitações dos agravantes nos autos e rejeitou os embargos de declaração.

Em suas razões recursais
(
evento

11925276
)
, os agravantes aduzem, em síntese, que
(I)
“
trata-se de demanda ajuizada com o fim de que os filhos e a ex cônjuge sejam habilitados para o recebimento do precatório oriundo da suspensão de remuneração dos servidores públicos Estaduais. Quanto aos bens deixados pelo falecido, consta o precatório oriundo da ação de nº 0003678-55.2000.8.08.0024, que inclusive, já se encontra disponível em conta judicial (BANESTES) para o pagamento no o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), referente ao retroativo do período de referente ao período de contingenciamento salarial dos servidores públicos (1995
)
”;

(I
I
)
“
Ao
tempo do fato gerador (contingenciamento salarial), o de cujus era casado com a Agravada JACIARA DA VITÓRIA desde 28.04.1986, em comunhão parcial de bens. Ademais, a r. decisão delimitou o recebimento do referido precatório apenas aos habilitados para recebimento de pensão por morte, determinou a exclusão dos Agravantes do polo passivo da demanda, inclusive do filho herdeiro necessário GABRIEL DA VITÓRIA DOS SANTOS, o que confronta a legislação pertinente”
;
(III)
“
o precatório foi originado em razão de contingenciamento salarial (verbas de natureza trabalhista) dos servidores públicos do Estado do Espírito Santo (1995), cujo fato gerador se deu na constância do casamento (1986-2013), portanto, a requerente JACIARA DA VITÓRIA faz jus ao direito adquirido, devendo ser habilitada nos presentes autos, uma vez que, “em se tratando de ente familiar e de regime matrimonial da comunhão parcial de bens, a colaboração, esforço comum e, consequentemente, a comunicabilidade dos valores recebidos como fruto de trabalho deve ser presumida” (REsp nº 1.651.292/RS)
”;
(
IV
)
“
Ainda que assim não fosse – o que se admite apenas argumentar – o de cujus omitiu a existência do processo nº 0003678-55.2000.8.08.0024 que originou o precatório na ocasião da partilha do divórcio, tendo a ex cônjuge tomado conhecimento quando da liberação do pagamento;
(
V
)
“a ação não possui o escopo de dividir valores entre pensionistas, pois, GABRIEL DA VITÓRIA DOS SANTOS é filho, herdeiro necessário e a Sra. JACIARA DA VITÓRIA meeira sobre valores do pagamento de precatório de verbas trabalhistas do de cujos, em que o fato gerador se deu durante a constância do casamento”;
(
V
I)
“retirar as partes GABRIEL DA VITÓRIA
D
OS SANTOS e JACIARA DA VITÓRIA seria prejudicar o resultado da demanda, pois a ação não visa discutir pensionistas, mas sim o reconhecimento de direitos sobre os valores deixados (oriundos de verbas trabalhistas) pelo Sr. PAULO CESAR DOS SANTOS (de cujos), em que o fato gerador se deu na constância do casamento com a Sra. JACIARA DA VITÓRIA e o entendimento consolidado do STJ é de que tais valores fazem parte da partilha do divórcio, em que a ex-cônjuge possui direitos como meeira, conforme o regime de casamento de comunhão parcial ao tempo adotada”.

C
ontrarrazões apresentadas no evento
12852158
,
arguindo preliminar de falta de interesse recursal e pugnando
pelo desprovimento do recurso.

De plano, cabe afastar a preliminar de ausência de interesse
recursal
suscitada pelo agravado, notadamente porque,
ainda que se considere o alegado prazo prescricional de dez anos, o termo inicial de sua contagem seria a data em que os interessados tiveram conhecimento dos bens sonegados, e não a data em que foi constituído o crédito, como pretende fazer crer o agravado.

No que se refere ao mérito, cinge-se
a controvérsia em verificar
se é possível a habilitação dos agravantes JACIARA DA VITÓRIA e GABRIEL DA VITÓRIA DOS SANTOS na ação originária, ajuizada com o fim de que seja expedido alvará para levantamento de depósito judicial oriundo dos autos de nº 0003678-55.2000.8.08.0024.

Em breve síntese,
extrai-se dos autos originários
que
o Sr. Paulo Cesar dos Santos – ex cônjuge da agravante Jaciara da Vitória e genitor do agravante Gabriel da Vitória dos Santos –
seria
credor de valores reconhecidos como devidos nos autos da ação nº
0003678-55.2000.8.08.0024,
na qual foi sedimentad
a
, por ocasião do julgamento de apelação cível, a inconstitucionalidade da Lei estadual que determinou a supressão de vencimentos a título de contingenciamento de despesas com pessoal até o limite de 20% de remuneração do servidor estadual
(TJES – Apelação Cível nº. 0003678-55.2000.8.08.0024; Relator: Ronaldo Gonçalves de Sousa; Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível; Data: 13.12.2011).

Consoante se infere
da
certidão de óbito
acostada no evento

10026833

dos autos de origem
,
o
Sr. Paulo Cesar dos Santos
deixou como herdeiros os filhos G
abriel da Vitória dos Santos
e G
abrielly

da Vitória dos Santos,

frutos
do casamento
com a
Sra.

Jaciara da Vitória

(
Certidão de casamento do evento 10026837
)
e,
mais dois filhos oriundos do segundo relacionamento
com

Graziela Gegenheimer da Penha,
quais
sejam:
Paulo Cesar Gegenheimer dos Santos e Diego Gegenheimer dos Santos.

Nota-se que os agravantes são, respectivamente, ex-cônjuge e filho do falecido (requerentes no pedido de alvará judicial), e que o valor perseguido não se trata de pensão por morte, mas sim suposto crédito proveniente de precatório.

O art. 1.845, do Código Civil dispõe que: “
São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge
”.

Logo, os filhos do falecido são herdeiros necessários e, portanto, possuem legitimidade para serem habilitados no pedido de alvará judicial.

Quanto a primeira agravante, no entanto, não se verifica o mesmo direito a habilitação. Como bem ressaltado pelo juízo primevo “
(...) apesar da requerente JACIARA DA VITÓRIA alegar que era casada com o falecido, verifica-se na certidão de casamento do ID 11144196 que os mesmos eram divorciados (...)
”.

Ainda, que a Sra. JACIARA DA VITÓRIA alegue que: “
(...
)
o precatório foi originado em razão de contingenciamento salarial (verbas de natureza trabalhista) dos servidores públicos do Estado do Espírito Santo (1995), cujo fato gerador se deu na constância do casamento (1986-2013), portanto,
(...)
faz jus ao direito adquirido, devendo ser habilitada nos presentes autos, uma vez que, “em se tratando de ente familiar e de regime matrimonial da comunhão parcial de bens, a colaboração, esforço comum e, consequentemente, a comunicabilidade dos valores recebidos como fruto de trabalho deve ser presumida” (REsp nº 1.651.292/RS)
(...)
”; e que “
(...)
o de cujus omitiu a existência do processo nº 0003678-55.2000.8.08.0024 que originou o precatório na ocasião da partilha do divórcio, tendo a ex cônjuge tomado conhecimento quando da liberação do pagamento (...
)”,
tal discussão e a prova da má-fé seriam cabíveis dentro de outra demanda.

Em outras palavras, a ex-cônjuge, e ora agravante, Jaciara da Vitória, não pode ser habilitada no pedido de alvará judicial, pois seu casamento com o falecido foi dissolvido pelo divórcio, e eventuais direitos sobre o precatório devem ser discutidos em ação própria;

Neste contexto, a ação de alvará judicial, procedimento de jurisdição voluntária, é via imprópria para Sra. Jaciara da Vitória pleitear seu direito, devendo ela se utilizar do procedimento contencioso para ver reconhecida a sua pretensão.

Insta salientar que, devido à incompatibilidade entre os procedimentos contencioso e voluntário, não é possível aplicar a fungibilidade a este caso.

Pelo exposto,

CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para, em reforma da r. sentença, permitir a habilitação do agravante Gabriel da Vitória dos Santos.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.